Tribunal: TJBA
Processo: 8056064-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056064-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: G. D. A. S. e outros Advogado(s): LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE EXTRACLÍNICO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se postula a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, incluindo terapias pelo método ABA e acompanhante terapêutico, a ser realizado em clínica específica com a qual o menor mantém vínculo terapêutico consolidado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente ao menor portador de TEA, incluindo terapias pelo método ABA e demais modalidades complementares; (ii) saber se a cobertura obrigatória se estende ao acompanhante terapêutico em ambientes extraclínicos, como o escolar e o social. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, devendo os contratos de plano de saúde ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, com as cláusulas limitativas interpretadas favoravelmente ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC e da Súmula 608 do STJ. 4. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o direito ao atendimento multiprofissional, vedando qualquer forma de restrição em razão da deficiência, e a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, com a redação conferida pela RN nº 539/2022, tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente diagnosticado com transtorno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros Transtornos Globais do Desenvolvimento. 5. Havendo expressa indicação médica para o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, é abusiva a negativa de cobertura sob o argumento de ausência de previsão específica no rol da ANS ou de limitação contratual, mormente quando a operadora não demonstrou a existência de alternativa terapêutica equivalente. 6. O acompanhante terapêutico que atua em ambientes extraclínicos, como o escolar, o domiciliar e o social, possui caráter pedagógico-educacional que extrapola os limites do contrato de plano de saúde, não se enquadrando nos procedimentos médico-hospitalares típicos da cobertura securitária, razão pela qual não pode ser exigido o seu custeio pela operadora. 7. A cobertura obrigatória abrange exclusivamente as terapias realizadas em ambiente clínico, na frequência prescrita pelo médico assistente, devendo o tratamento ser realizado preferencialmente na rede credenciada da operadora, admitindo-se o custeio em clínica específica apenas na ausência de profissionais especializados em TEA com formação no método ABA na rede credenciada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a operadora autorize e custeie o tratamento multidisciplinar clínico prescrito ao agravante, excluída a cobertura do acompanhante terapêutico em ambientes extraclínicos, com fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista, incluindo terapias pelo método ABA e modalidades complementares realizadas em ambiente clínico, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada em ausência de previsão expressa no rol da ANS ou em limitação contratual, quando não demonstrada a existência de alternativa terapêutica equivalente. 2. O acompanhante terapêutico que atua em ambientes extraclínicos possui caráter pedagógico-educacional que extrapola os limites do contrato de plano de saúde, não sendo exigível o seu custeio pela operadora. 3. O tratamento multidisciplinar de paciente com TEA deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada da operadora, sendo admitido o custeio em estabelecimento específico apenas quando comprovada a ausência de profissionais especializados com formação no método ABA na rede própria.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AREsp nº 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020; TJ-SP, AI nº 2138096-29.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2021; TJ-SP, AC nº 1001136-30.2020.8.26.0223, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056064-05.2025.8.05.0000, sendo agravante Gustavo de Almeida Santana, menor, representado por seu genitor Amilton Neves dos Santos Santana, e agravada Bradesco Saúde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração, conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator